Tribunal: TJDFT
Processo: 0006632-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006632-95.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALDENIR MAIA SANTOS e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1 .Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferida a participação no Acordo Direto formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação á credora, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento Id 13077039 em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) EDNA MARIA MAURÍCIO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) EDNA MARIA MAURÍCIO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Ciente da desclassificação da credora DALILA LAWALL FILGUEIRA, conforme informado no Id 20535998, em razão de ter ocorrido a cessão de créditos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC